Tribunal: TJMT
Processo: 0002403-65.2015.8.11.0023
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002403-65.2015.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GABRIEL PAIXAO NASCIMENTO - CPF: 053.198.001-42 (APELANTE), LUCIANA TERESINHA SOBRINHO - CPF: 024.954.721-09 (ADVOGADO), ALLAN DOUGLAS DE ABREU CAVALCANTE - CPF: 023.382.341-70 (APELANTE), RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - CPF: 326.360.409-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS – ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO EM RELAÇÃO A UM DOS RECORRENTES – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – PROVAS FIRMES E COERENTES – PRISÃO EM FLAGRANTE DOS RÉU PORTANDO ARMA DE FOGO DESMUNICIADA – COAUTORIA – TRANSPORTE ILÍCITO DE ARMA DE FOGO – CONSENTIMENTO DE AMBOS OS AGENTES – PRECEDENTES – ALEGADA EM RELAÇÃO AOS DOIS APELANTES A ATIPICIDADE E A INSIGNIFICÂNCIA DA CONDUTA – ARMA DESMUNICIADA – INVIABILIDADE – CRIME DE MERA CONDUTA – AÇÃO QUE SUBSUME AO TIPO PENAL INCRIMINADOR – TIPICIDADE CONFIGURADA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Diante das análises dos testemunhos contidos nos autos, escorreita a sentença originária ao realizar o cotejo das provas e condenar os apelantes pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, em coautoria, por ficar comprovado nos autos que ambos mantiveram o porte compartilhado da arma de fogo.

Conforme a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
“...comprovada a existência de pluralidade de agentes que atuaram conjuntamente na realização de uma única e mesma conduta típica - compra, posse compartilhada e transporte do artefato -, com identidade de propósitos e divisão dos atos de execução, os quais dispunham, ambos, de ampla liberdade em eventual emprego da arma de fogo...(HC 477.765/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 19/02/2019).

O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que o delito previsto no artigo 14 da Lei n. 10.826/2003 é de perigo abstrato, ou seja, o simples fato de portar a arma e/ou munição, sem a devida autorização, tipifica a conduta.

Recursos desprovidos.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Tem-se em estima de
recursos de apelação criminal
interpostos em favor de
Gabriel Paixão Nascimento
e
Allan Douglas de Abreu Cavalcante
, conta sentença editada pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo-MT (Ação penal
n.º 0002403-65.2015.8.11.0023, Código 74193
), condenando ambos pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito a cumprir, respectivamente, às penas de
03 (três) anos de reclusão, em regime inicialmente aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa e 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser descontada em regime inicialmente aberto, bem como ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

A pena privativa de liberdade de Gabriel Paixão Nascimento fora substituída por 02 (duas) restritivas de direito.

Irresignado, em suas razões, o apelante
Allan Douglas de Abreu Cavalcante
almeja sua absolvição, ao fundamento de insuficiência de provas acerca da autoria, alegando, em suma, que apenas teria ingressado no veículo para desligar o aparelho de som,
sem perder de vista que o corréu Gabriel teria assumido que foi o responsável por colocar a arma no carro (id. 128950192 - Pág. 34).

Em viés subsidiário, pugna pela absolvição com fincas no princípio da insignificância, diante da ausência de lesividade da conduta, vez que a arma de fogo, na espécie, encontrava-se desmuniciada.

Por sua vez, o recorrente
Gabriel Paixão Nascimento
exora a sua absolvição com fincas no princípio da insignificância, diante da ausência de lesividade da conduta, vez que a arma de fogo, na espécie, encontrava-se desmuniciada.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento dos recursos defensivos (id.
128950192 - Pág. 62
).

A Procuradora-Geral de Justiça, em
parecer da lavra do Dr. ÉLIO AMÉRICO
é pelo
desprovimento
do recurso da defesa, conforme entendimento assim sumariado:

“Apelações Criminais – Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito [art. 16 da Lei nº 10.826/2003] - sentença condenatória - irresignação defensiva – 1. Pretendida absolvição por ALLAN DOUGLAS, ao argumento de ausência de provas - inadmissibilidade – autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – conjunto probatório uníssono e farto – depoimentos dos policiais coesos e harmônicos - 2. Almejada absolvição, ante a aplicação do princípio da insignificância, em razão da ausência de lesividade ao bem jurídico tutelado [RECURSO DE ALLAN DOUGLAS E GABRIEL PAIXÃO] - impossibilidade – crime de mera conduta – tipicidade configurada - P elo desprovimento dos recursos.”

É o relatório.

À douta Revisão.

Cuiabá, 31 de agosto de 2022

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a insurgência dos recursos defensivos é a reforma da sentença condenatória editada em desfavor dos apelantes, que foram condenados pelo porte compartilhado de arma de fogo de uso restrito desmuniciada.

Verte da exordial acusatória que:

“No dia 16 de agosto de 2015, por volta das 19h10min, na Avenida Brasil, em frente ao estabelecimento comercial denominado Real Conveniência, bairro centro de Peixoto de Azevedo, o indiciado Gabriel Paixão Nascimento adquiriu, possuiu, manteve sob sua guarda e transportou arma de fogo de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, ao passo em que o indiciado Allan Douglas de Abreu Cavalcante, deteve, manteve sob sua guarda, transportou e ocultou arma de fogo de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal”

Ao que consta, na ocasião a polícia teria sido alertada sobre um disparo de arma de fogo e, em diligências, observou o momento em que o recorrente Allan Douglas guardou a arma de fogo no interior de seu veículo e o fechou.

Por isso, abordaram-no, momento em que este se mostrou relutante, negando-se a abrir o veículo.

Solicitado pela força policial o auxílio de carro guincho para levar o veículo ao quartel, compareceu no local o apelante Gabriel Paixão, em poder das chaves do veículo, afirmando ser seu proprietário, bem como que a arma ali localizada era de sua propriedade.

Por esses fatos, os réus foram processados e condenados pela prática de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, sendo Gabriel absolvido da prática do crime de desacato.

Irresignado, em suas razões, o apelante
Allan Douglas de Abreu Cavalcante
almeja sua absolvição, ao fundamento de insuficiência de provas acerca da autoria, alegando, em suma, que apenas teria ingressado no veículo para desligar o aparelho de som,
sem perder de vista que o corréu Gabriel teria assumido que foi o responsável por colocar a arma no carro (id. 128950192 - Pág. 34).

Tais argumentos defensivos não merecem prosperar, pois o conjunto probatório ampara de forma suficiente à sentença condenatória. Vejamos.

A materialidade
está demonstrada pelo Boletim de Ocorrência, Auto de Apreensão e pelo Laudo Pericial (
128950190 - Pág. 26), que demonstra a apreensão de uma “arma de fogo do tipo pistola, semi-automática, da marca
Smith & Wesson
, de fabricação americana, modelo M&P40C, calibre nominal .40 (...)” que submetida “à prova de tiro, foi observado o funcionamento normal dos mecanismos de engatilhamento, de disparo, de injeção de cartuchos e ejeção de estojos”, concluindo-se pela eficiência do artefato bélico.

A autoria
delitiva, por sua vez, é inconteste. Vejamos.

De início, consta do relatório de mídias um vídeo do momento do crime, onde é possível visualizar o recorrente Allan no momento em que, ao notar a aproximação da viatura da Polícia Militar, fechou o porta-malas do veículo, entrou com a metade do corpo no veículo pela porta do passageiro, saiu, fechou a porta, acionou o alarme e entregou as chaves a terceira pessoa.

Em audiência judicial de instrução e julgamento foram ouvidos os Policiais Militares Sergei Carneiro Calinoski e Pedro Henrique Silva Garcia, que efetuaram a prisão dos recorrentes. Confira-se:

“[...] Promotora: Boa tarde Calinoski! Testemunha: Boa tarde! Promotora: O senhor participou da abordagem do Allan e do Gabriel? Testemunha: sim senhora. Promotora: O que aconteceu nesta data do fato? Testemunha:
foi uma solicitação via 190, que haviam efetuados disparos de arma de fogo
no beco entre a loja Casa & Cia e o Banco Sicredi,
deslocamos até o local e no momento em que nós chegamos ali no local em frente a loja Casa & Cia nós visualizamos de dentro da viatura eu e o tenente, o Allan tirando alguma coisa de dentro da sua cintura e jogando dentro do veículo, nós encostamos a viatura ali e fizemos uma abordagem
e pedimos para todas as pessoas que estivessem ali que colocassem a mão na cabeça para uma revista e durante a revista
o único que se recusou a ser revistado foi o Allan e ofereceu certo tipo de resistência e durante essa resistência ele proferiu algumas palavras de baixo calão
, não me lembro quais foram ao certo, mas ta aí no BO e no auto da Polícia Civil, logo em seguida insistimos, solicitando a chave do veículo para ele para ser revistado o veículo, veículo Corola
, logo em seguida nós colocamos ele dentro da viatura e solicitamos um guincho para o veículo ser retirado dali por que nós tínhamos certeza que ele havia jogado provavelmente uma arma de fogo dentro do veículo
.
Promotora: Vocês chegaram a visualizar que era uma arma? Testemunha: Não. Eu só vi que quando nós chegamos próximo de dentro da viatura que ele tirou de baixo da camisa dessa forma aqui, ele abriu o veículo e jogou dentro, isso nós visualizamos,
ai
nós insistimos para fazer a revista e no momento ele falava que o veículo não era dele
, que o veículo Corola não era dele, e aí
logo em seguida apareceu o Gabriel e abriu o veículo falando que o veículo era dele e quando o veículo foi aberto e, isso, o guincho já tinha chegado e estávamos guinchando o veículo, aí o Gabriel abriu o veículo falando que era dele, que era o proprietário do veículo, como eu conheço o Gabriel aqui da cidade e sabia que ele não possui condições mal pra ter uma motocicleta Biz
, agente sabia que o veículo não era dele,
quando foi aberto o veículo foi localizado,
quem localizou foi esse outro policial, não fui eu que localizei a arma dentro do veículo, foi ele que
localizou a pistola e também fizemos a detenção dele aí
. Promotora: Era uma pistola ponto 40? Testemunha: Isso. Se eu não me engano sem munição, não tinha munição. Promotora: E Calinoski em relação a esse fato quem que assumiu a propriedade da arma? O Gabriel Paixão diz ter a propriedade do carro, a arma foi encontrada dentro do carro e quando vocês abriram lá e localizaram que a arma estava lá, o que que eles disseram, o Allan Douglas e o Gabriel? Testemunha
: tanto o Allan como ele falaram que não eram dele a arma de fogo
. Promotora: Como que a arma foi parar dentro desse carro? Testemunha: Olha provavelmente quando nós chegamos ali nós visualizamos. Promotora: E o que que eles disseram para vocês, como que a arma tinha parado lá se a arma não era deles, quem que teria colocado lá, eles informaram? Testemunha: Não. Promotora: Essa arma foi encontrada onde precisamente? Tava em cima do banco, tava no para-brisa?. Testemunha: ou foi no banco ou foi no chão, não foi eu que localizei ela. Promotora:
Vocês chegaram até solicitar um guincho? Testemunha: sim
. Para podermos remover o veículo dali e levar o veículo para o pátio do quartel, se eu não me engano o veículo tava até com o documento vencido também, e daí nós ia remover o veículo dali para possivelmente localizar essa arma. Promotora: Só uma situação, quando vocês chegaram vocês viram o Allan, o senhor disse, colocando uma coisa dentro do veículo? Testemunha: Isso. Promotora: O carro estava com a porta aberta? Testemunha: Isso. Promotora: Quando vocês chegaram o carro estava comas portas trancadas, essa chave estava em poder de quem ? Testemunha: A chave apareceu depois com o Gabriel, ele apareceu lá depois abrindo o veículo, destravando ele. Promotora:
O senhor tem conhecimento que perante a autoridade policial, Gabriel Paixão assumiu ter adquirido essa pistola por um valor de R$1.200,00 (mil e duzentos reais) ? Testemunha: Não tenho conhecimento.
Advogado de defesa: Soldado, gostaria de saber, a cor da arma, o senhor se recorda? Testemunha: Preta. Advogado de defesa: No momento da abordagem, vocês chegaram as portas estavam aberta, do veículo, vocês chegaram, salvo engano, lá da rua avistaram, fizeram o contorno e imediatamente a abordagem, você confirma: Testemunha: Isso. Advogado de defesa: O som tava ligado do veículo? Testemunha: Não. Não me recordo. Advogado de defesa: Mas as portas estavam abertas do veículo? Testemunha: Não, já estava fechada. Advogado de defesa: Na hora que chegaram com a viatura já estava fechada? Testemunha: Sim. Deixa eu explicar pro senhor doutor, q
uando eu vi ele fazendo a menção jogando algum objeto dentro do veículo eu vi que piscou e o veículo foi fechado, por isso que depois nós insistimos pra abrir o veículo.
Advogado de defesa: Tá. Quando vocês realizaram a revista, vocês chegaram a revistar o Allan ?Testemunha: Sim, mediante a resistência dele, nós fizemos a revista dele. Advogado de defesa: Na revista, vocês acharam a chave com ele? Testemunha:
Não. A chave não estava com ele
(...)” (Sergei Carneiro Calinoski em juízo).

(...) Promotora: Boa noite Henrique. Testemunha: Boa noite. Promotora: O senhor participou de uma abordagem ali na rua, é, avenida Brasil, aqui no bairro centro, em Peixoto no dia 16 de agosto de 2015 envolvendo Gabriel e o Allan? Testemunha: Sim. Promotora: O que que aconteceu nessa data aqui, a polícia chegou ao local e oque que observou, o que que aconteceu? Testemunha: É que assim,
houve uma denuncia né pra nós que tinha, tava havendo disparo de fogo naquele local
. Promotora: Que local? Testemunha: Ali na avenida Brasil próximo ao banco Sicredi. A gente fez né, nós
deslocamos até no local e passando a gente visualizou esse indivíduo aqui. Promotora: O Allan? Testemunha: Esse rapaz de amarelo aqui. Que veio, é, entrou dentro, jogou alguma coisa dentro do veículo né, a gente não conseguiu identificar o que era que ele tinha jogado e ele fechou o veículo e travou
. Promotora: Mas vocês perceberam que tinha algo na mão dele? Testemunha: Tinhas algo na mão que ele colocou, tanto é que a gente retornou com a viatura pra abordá-lo né. Aí lá na situação tinham várias pessoas lá, que acho que devem ser amigo dele, e ai nós fomos né, determinamos que ele colocasse a mão na cabeça, virasse de costa pra fazer abordagem, inclusive
ele até resistiu lá na hora lá, ficou meio alterado, não queria deixar
eu fazer. E
na hora que a gente pediu pra fazer a busca no interior do veículo dele, ele disse que o veículo não era dele
. Ele tinha falado ah o veículo não é meu. E eu falei eu vi você entrando nesse veículo e colocando alguma coisa aqui dentro. “Não, não é meu não é meu não é meu”. Aí chamei o guincho,
acionamos o guincho
que a gente ia mandar o chaveiro abrir o veículo pra gente verificar o que tinha no interior do veículo.
Aí nesse momento chegou esse rapazinho aqui, o Gabriel né, abriu o veículo e disse que o veículo era dele.
Promotora: O Gabriel disse que o carro era dele? Testemunha: É. Disse que o carro era dele. Aí
fizemos a revista né, ele encontrou arma lá e ele disse que ele que tinha colocado a arma lá também
. Nesse momento nós conduzimos os dois. Promotora: É, essa pistola, é, ponto 40 né, ela tava onde no carro? Testemunha: Então, quem foi que fez essa revista lá foi um Sargento né, que fez. Ele tava dando um apoio pra nós aqui. Mas eu visualizei que
encontrou na parte da frente do banco do motorista assim né
.
No chão, no solo.
Promotora: No chão? Testemunha: Isso. Promotora:
Quando vocês pediram pra ele abrir o veículo ele se recusou então? Testemunha: Não, ele disse que não sabe, não sabia da chave, que não era dele o carro
. Promotora: Só depois que vocês chamaram o guincho? Testemunha: Isso, aí na hora que nós tava chamando guincho aí ele foi lá e destravou o veículo, abriu o veículo, e a gente fez a revista e encontrou a arma lá. Promotora: Quando vocês encontraram essa arma, daí o que e que eles relataram? Testemunha: A, ele falou que era dele né, esse aqui já tava na, agente já tínhamos colocado ele, pegamos a arma e colocamos ele no camburão. Promotora
: O Gabriel disse que a arma era dele? Testemunha: É, ele disse que a arma era dele
.
Que ele tinha colocado lá, que era dele a arma, que era dele a arma
. Mas ele nem tava perto na hora que nós fizemos a abordagem, que visualizamos ele nem tava perto do veículo, ou seja, o veículo foi travado por ele. Promotora: Pelo Allan? Testemunha: Pelo Allan. Com a arma lá dentro ele que travou, porque o Gabriel nem tava perto. Promotora: Pelo que o senhor, viu, o senhor tava dentro da viatura né? Testemunha: Certo. Promotora: Quando o senhor visualizou o Allan deixando alguma coisa no carro, o local onde ele deixou, é o local onde foi encontrada? Testemunha: Não me recordo. Não, porque tava dentro do veículo né, embaixo no assoalho do carro né. Então ele pode ter jogado ali e ter travado o veículo. Eu não sei dizer pra senhora se ele foi lá exatamente, eu vi que
ele entrou dentro do carro e saiu. Travou o carro né.
Na hora que ele viu a viatura ele foi e saiu. Promotora: Nisso ele tava com um objeto na mão? Testemunha: Tava, tava com o objeto na mão. Promotora: E o senhor conseguiu ver o objeto? Testemunha: Não vi o objeto. Eu consegui ver que era um objeto de cor escura. Promotora: O senhor conseguiu ver que tinha um objeto na mão dele. Testemunha: Isso, e a gente retornou pra fazer a abordagem por conta disso né. Que tinha disparo de arma, e a gente deduziu que seria a arma mesmo.“(Pedro Henrique Silva Garcia em juízo).

De outro norte, em juízo Allan aduziu que não tinha conhecimento da existência da arma no interior de seu veículo, e que não o trancou para impedir a ação policial, mas que apenas entrou no veículo para desligar o som e que, ao sair, outra pessoa o trancou com o controle do alarme, que não estava consigo.

Relatou que não se opôs a abrir o veículo, que era de sua propriedade, mas apenas informou que não estava em poder das chaves. Negou ter afirmado que o veículo não era de sua propriedade.

A seu turno, Gabriel, ouvido em juízo, confessou a prática delitiva, alegando que a arma apreendida era de sua propriedade, e que a havia guardado no veículo sem o conhecimento de Allan, motivo pelo qual, estando em poder das chaves, acionou o alarme do carro, trancando suas portas depois que Allan desligou o som e fechou as portas.

Asseverou que, ao notar que Allan seria preso por conta de uma arma de fogo que, em verdade, era de sua propriedade, apresentou-se e abriu o veículo.

Também foi ouvida a testemunha de defesa, Sr. Fábio Arruda dos Santos, tendo afirmado em juízo que não viu Allan jogando uma arma dentro do carro, apenas desligando o som e fechando o veículo.

Pois bem.

Diante das análises provas contidas nos autos, escorreita a sentença originária ao realizar o cotejo das provas proferindo a condenação de ambos o apelantes pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Deveras, é possível constatar, sem dúvidas, que Allan estava portando a arma de fogo no momento da abordagem, e a guardou no interior de seu veículo, trancando-o e confiando a sua chave a terceiro, conforme relatado pelos policiais e demonstrado pela filmagem do momento do delito.

Aqui, quadra anotar o luzidio entendimento do douto Promotor de Justiça em suas contrarrazões:

“Muito embora o acusado GABRIEL tenha assumido a propriedade da arma, verificou-se que ambos os acusados detinham, em suas esferas de consciência e disponibilidade material, a referida arma de fogo, conforme demonstrado em toda instrução.

Repise-se que esta conclusão está fortemente assentada no circuito de filmagens do local (fi. 56), que flagrou o exato momento em que o apelante ALLAN, ao avistar a viatura da Polícia Militar aproximando, projetou seu corpo para dentro do veículo e dispensou um objeto preto, trancando o veículo e passando a chave para a outra pessoa.”

Dessarte, encontra-se a salvo de dúvidas o fato de que Allan também praticou o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, estando em poder de arma de fogo cuja posse era compartilhada com Gabriel, diante da conclusão de que ambos tinham ciência acerca da localização da arma, bem como disponibilidade sobre esta.

No mesmo sentido do entendimento aqui desposado, confira-se a jurisprudência desta Corte:

“
APELAÇÃO
CRIMINAL –
PORTE
ILEGAL DE
ARMA
DE
FOGO
DE USO PERMITIDO – ABSOLVIÇÃO DE UM DOS RÉUS –
ARMA
EFICIENTE DE PROPRIEDADE DO OUTRO RÉU – IRRELEVÂNCIA –
ARMAMENTOS ENCONTRADOS DENTRO DO VEÍCULO DO RÉU – PLENA CIÊNCIA DO TRANSPORTE DA
ARMA
–
PORTE

COMPARTILHADO
EVIDENCIADO
– ABSOLVIÇÃO DE AMBOS OS RÉUS POR FALTA DE RISCO À INCOLUMIDADE PÚBLICA – CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGOSO ABSTRATO – PREMISSAS DO STJ – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O STJ possui entendimento no sentido de que resta caracterizado o
porte

compartilhado
de
armas
/munições quando os agentes, em comunhão de desígnios, têm plena ciência e disponibilidade para usar os artefatos bélicos
(HC n° 477.765/SP; HC nº 175.292/RJ).

O crime de
porte
ilegal de
arma
de
fogo
é “de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta” (STJ, AgRg no AREsp 1154440/RS).

(N.U 0022479-43.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 12/06/2022)

Do mesmo modo, não procede o argumento da defesa dos acusados de atipicidade da conduta
de portar a arma de fogo desmuniciada, fato que, conforme alegam, não trouxe risco a sociedade

O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, descrito no artigo 16, da Lei nº 10.826/03, é de mera conduta, chamado de perigo abstrato, e por isso para sua caracterização basta que a conduta do agente seja aquela descrita no tipo penal, não necessitando da existência de efetiva lesão ou, sequer, risco, real ou concreto, a qualquer bem jurídico, não havendo se falar em atipicidade da conduta.

No presente caso dos autos, está mais que demonstrado que a conduta atribuída aos apelantes está subsumida ao tipo penal previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/03, eis que foram presos em flagrante com o referido armamento.

Do mesmo modo deve ser descartada a alegada ausência de lesividade, pois de acordo com a jurisprudência reinante, sendo crime de perigo abstrato ou de mera conduta, não é prescindível, para a sua consumação, a ocorrência de lesão efetiva ou o perigo concreto de lesão ao bem jurídico tutelado, bastando o cometimento de qualquer dos núcleos do tipo penal.

Nessa contextura, mostra-se irrelevante o fato de que o artefato bélico, no momento de sua apreensão, encontrava-se desmuniciado. A propósito, confira-se:

APELAÇÃO
CRIMINAL –
PORTE
IRREGULAR DE
ARMA
DE FOGO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ATIPICIDADE DA CONDUTA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – DELITO DE MERA CONDUTA – NATUREZA DE PERIGO ABSTRATO – NÃO EXIGÊNCIA DA LESÃO EFETIVA AO BEM JURÍDICO – ENUNCIADO CRIMINAL 37 DO TJMT – POTENCIALIDADE LESIVA DA
ARMAS
ATESTADA – JULGADOS TJMT – RESTITUIÇÃO DA FIANÇA - POSSIBILIDADE APÓS DEDUÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, INDENIZAÇÃO À VÍTIMA E MULTA - CPP, ART. 347 - ARESTOS DO TJMT - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - RECURSO DESPROVIDO.

O
porte
ilegal de
arma
de fogo de uso permitido se configura por mera conduta por ter natureza de perigo abstrato, razão pela qual a lei não exige a lesão efetiva ao bem jurídico, sendo irrelevante que o artefato esteja
desmuniciado
(TJMT, N.U 0003346-02.2016.8.11.0006).

“O fato da
arma
de fogo estar
desmuniciada
não torna o fato atípico, pois nessa modalidade de ilícito, não há necessidade de efetiva ofensa ao bem jurídico tutelado, bastando sua provável ocorrência.
(N.U 0002531-54.2018.8.11.0064, Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 11.12.2020);

“É inviável o acolhimento da pretensão defensiva almejando a absolvição do recorrente pelo delito de
porte
ilegal de
arma
de fogo de uso permitido, porque os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pela sua confissão, corroborada pelo depoimento do policial militar que efetuou sua prisão em flagrante.” (TJMT, Ap 11342/2018)

O pedido de restituição da fiança, na hipótese de condenação, somente mostra-se juridicamente possível após a dedução das custas processuais, indenização à vítima e multa nos termos do art. 347 do CPP, cabendo ao Juízo da Execução Penal e não ao Tribunal, no início de cumprimento da pena, deduzir as custas e devolver a importância remanescente.

(N.U 0012918-94.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021)

No mesmo diapasão, encontra-se o
Enunciado n. 37 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assinalando que “
O porte ilegal de arma de fogo é delito de mera conduta ou de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo
”.

Portanto, a alegação de insignificância não deve ser acolhida.

Diante do todo narrado, o pedido de absolvição do crime de porte ilegal de arma de fogo, não procede por qualquer das vertentes levantadas pelos apelantes devendo ser mantida a condenação nos termos da sentença.

Diante do exposto, em c
onsonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, NEGO PROVIMENTO aos recursos das defesas
, mantendo inalterada a sentença originária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022